Tribunal: TJBA
Processo: 8067755-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067755-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDLENE LIMOEIRO ARAUJO Advogado(s): RENILDA MAGALHAES DOS SANTOS (OAB:BA43929-A) AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): WELSON GASPARINI JUNIOR (OAB:SP116196-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. HIPÓTESE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DA 16ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO. CONTRATO VÁLIDO, CONSUMIDOR INADIMPLENTE, NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º DO DL 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, deferiu liminar para apreensão de veículo financiado, sob alegação de inadimplemento contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão ou prevenção entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional anteriormente ajuizada, e se é legítima a concessão da liminar com base em mora contratual comprovada. III. Razões de decidir 3. Não há identidade de pedidos e causas de pedir entre as ações, não se configurando conexão nos termos do art. 55 do CPC. 4. A ação revisional teve a petição inicial indeferida por ausência de recolhimento de custas, com consequente cancelamento da distribuição. 5. A existência de prejudicialidade externa não enseja o deslocamento de competência, tampouco impede a tramitação autônoma da ação de busca e apreensão. 6. A Súmula 380 do STJ reconhece que a propositura da ação revisional não afasta a mora, tampouco impede a apreensão do bem. 7. Comprovada a mora por notificação extrajudicial, é legítima a concessão da liminar, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir afasta a configuração de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão, gerando apenas prejudicialidade externa. 2. A propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, tampouco impede o deferimento da liminar de apreensão do bem financiado, desde que comprovado o inadimplemento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMG, AI nº 1210592-65.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 28.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8067755-50.2024.8.05.0000; Recorrente: Edlene Limoeiro Araujo; Recorrido: Banco Votorantim S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator